Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-34.2004.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001630-34.2004.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAUL ZUCATTO - CPF: 033.862.520-87 (EMBARGANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), IDELVINO CASSOL - CPF: 026.745.489-91 (EMBARGADO), ANA CASSOL - CPF: 630.473.571-53 (EMBARGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ADILAR CASSOL - CPF: 585.088.219-72 (EMBARGADO), CLAUDEMIR CASSOL - CPF: 780.387.821-00 (EMBARGADO), MARIA PERETTI ZUCATTO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA ESTAVA CONDICIONADA AO REGISTRO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPROVADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RAUL ZUCATTO E OUTRA
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos manejados nos autos da Apelação Cível no 0001630-34.2004.8.11.0046,
“para reformar a sentença e condenar os apelados IDELVINO CASSOL e ANA CASSOL ao pagamento das benfeitorias erigidas no imóvel pelos apelantes, no valor indicado no laudo Id. 6868298 (dos autos no 0001630-34.2004.8.11.0046) de R$92.280,00, acrescidos de correção monetária a partir da data de sua elaboração até a do efetivo pagamento e de juros de mora desde a citação dos apelados e, ainda, como consequência lógica do desfazimento contratual, condenar os apelantes, RAUL ZUCATTO e MARIA PERETTI ZUCATTO, ao pagamento dos aluguéis pelo tempo de fruição do imóvel (maio de 1992 a novembro de 1997), a ser apurado em liquidação de sentença, os quais podem ser compensados.”

(Id. 26323491).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE POSSE DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA ESTAVA CONDICIONADA AO REGISTRO DA PROPRIEDADE – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPROVADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato rescindido, as quais podem ser compensadas.

Apenas constitui objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo a inovação recursal. Na espécie, o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato não foi aventado em momento oportuno.”

Em suas razões, de Id. 47065961, os embargantes sustentam que o acórdão impugnado é contraditório e omisso
“no que diz respeito ao enriquecimento sem causa.”,
bem como
“em relação à parte que realmente deu causa para a rescisão do contrato e ao dever de probidade e boa-fé, que a lei impõe a ambos os contratantes .”

Ao final, protestam pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento
“com a condenação dos embargados a pagar pelo uso do capital equivalente a 7.322 sacas de soja, que receberam dos embargantes, desde o recebimento, na mesma proporção exigida pelo uso da área vendida; ou declarar as razões pelas quais o princípio de que “a ninguém é dado enriquecer à custa de outrem” não se aplica aos embargados; declarar que os embargados violaram os princípios da probidade e boa-fé e deram motivo para a resolução do contrato; ou os motivos e fundamentos jurídicos pelos quais as regras do devido processo legal não se aplicam a eles.”

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 50091960.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há contradição apontada no julgado e nem omissão em relação às teses apresentadas, no que diz respeito ao enriquecimento sem causa e à parte que realmente deu causa para a rescisão do contrato.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Para a boa compreensão dos fatos, faz-se necessário um breve histórico da celeuma envolvendo das partes, antes da análise das razões recursais.

Colhe-se dos autos que os autores, ora apelados, ajuizaram a presente Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Lucros Cessantes contra os oras apelantes, aduzindo que em meados do mês de maio de 1992, por meio do contrato particular de transferência de posse, vendeu a estes uma área de terras rurais com 200 hectares, pertencente ao lote Sabiá, da Gleba Formiga, localizada em Campos de Júlio/MT.

Relatam que por força do referido contrato, os apelantes assumiram a obrigação de pagar-lhe em soja, em parcelas anuais, o que acabou não ocorrendo, por conta do inadimplemento da última parcela, referente a 2.668 sacas, vencidas em 28.05.1995.

Atestam que além da última parcela, também ficou em aberto o pagamento de 1.900 sacas de soja comercial com 60 kg cada uma, referente as despesas da transferência do título imobiliário, adquirido pelos apelados e familiares junto ao Sr. Waldomiro Dauzacker da Costa e sua esposa (antigos proprietários da área), o que totaliza um crédito de 4.568 sacas de soja.

Em sua defesa, os demandados, ora apelantes, alegaram, preliminarmente, a carência de ação por ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial, a ausência de interesse processual e a nulidade da citação. No mérito, pugnaram pela improcedência da demanda, porque não houve nenhuma outra obrigação assumida por eles a não ser o pagamento da quantia pactuada de entrega de 10.000 sacas de soja comercial, que não se completou “porque os autores recusaram a receber a quantia ali estipulada, aceitando receber somente com os acréscimos aludido da quantia de 1.900 (hum mil e novecentos) sacas das quais o requerido não deve.”

Destacaram, ainda, que: “nenhuma outra obrigação foi assumida pelo contestante, a não ser o pagamento da quantia pactuada, ou seja, a entrega de 10.000 sacas de soja comercial, como também não ficou obrigado os autores a fornecerem o título definitivo, o que aliás, na época era impossível, pois os autores somente possuíam a posse, vindo após algum tempo adquirir o domínio, e pelas informações obtidas e pelo que consta nos autos foi adquirida do Se. Waldomiro Dauzacker da Costa e sua mulher Auria de Farias Costa.” (Id. 7814196 – pg. 5)

Sustentaram que por conta da “alta valorização do imóvel, em decorrência do preparo do solo, correção do potencial de hidrogênio e adubação química ao solo lançado durante os anos que o contestante nele trabalhou, seria de extrema vantagem aos contestados a rescisão do contrato com a perda da quantia já entregue, ou seja, 75% do valor da venda, assim como requereram, configurando na hipótese, um enriquecimento ilícito, pois a área hoje passou a valer, no mínimo o dobro do valor que fora transaciona.”

Aduziram que “o contestante adquiriu a posse, na esperança de que um dia lhe fosse outorgado o título definitivo, vendo frustradas suas pretensões em razão de terem adquiridos os contestados o domínio, já com intenção, com certeza, de tirarem vantagem da situação que se fizeram. Não há razão lógica na atitude dos contestados em venderem a posse e logo após adquirirem o domínio a não ser para extorquirem dinheiro dos contestantes.”

Após a devida instrução processual, adveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para o fim de declarar rescindido o contrato particular de transferência de posse, objeto dos autos, repondo as partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos. Por consequência lógica, julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória pretendida pelo ora apelante nos autos da Ação Incidental Adjudicação Compulsória Cumulada Com Lucros Cessantes e com Pedido Alternativo de Resolução de Compromisso de Compra e Venda com restituição do Preço Pago e Indenização de Perdas e Danos no 1630-34.2004.8.11.0046, Cód. 13728 – em apenso.

O Julgador a quo entendeu nos autos da rescisão contratual que ficou “demonstrado que o requerido/comprador foi quem primeiro deixou de honrar o contrato e entrou em mora, já que em sua contestação confessa que apenas foi pago 75% do valor” e, “embora alegue que os valores não foram pagos porque o autor se recusou a recebê-los, vez que exigia também a quantia indevida de 1.900 sacas de soja”, não comprovou tal assertiva nos autos.

Já nos autos incidental da adjudicação compulsória, pontuou que “tendo em vista que o contrato de transferência de direitos de posse, apenas torna os cessionários legítimos possuidores do imóvel, tenho que o feito não merece prosperar. ”

Inconformados, os apelantes - autores da ação incidental de adjudicação compulsória e réus na ação de rescisão contratual, pretendem a reforma das sentenças para que sejam julgadas improcedente a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e procedente a ação incidental de adjudicação compulsória cumulada com pedido alternativo de resolução de contrato por inadimplemento dos réus (Processo 1.630-34.2004. 811.0046, em apenso, a fim de decretar a nulidade das alienações posteriores a compra e venda entabulada entre as partes, condenando os apelados ao pagamento dos lucros cessantes decorrentes do esbulho, desde a invasão e retomada da posse, em valor estimado de 1.000 (mil) sacas de soja por ano.

Alternativamente, pedem que seja decretada a resolução do contrato celebrado pelas partes por conta do inadimplemento dos apelados, que não garantiram aos apelantes a posse da área vendida e nem lhes transferiram o domínio, condenando-os à devolução das parcelas recebidas (7.332 sacas de soja), além da indenização em perdas e danos sofridos em virtude do esbulho, porque ficaram impedidos de explorar economicamente a área, em valor estimado de 1.000 (mil) sacas de soja por ano e das benfeitorias erigidas no imóvel (desmate, preparo do solo e aplicação de calcário), no valor total de R$92.280,00 em valores de setembro de 2004, acrescidos de juros e correção monetária.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que os apelantes deixaram de adimplir a quantidade de 2.668 sacas, vencidas em 28/05/1995, não restando comprovado por outro lado, a assertiva posta na defesa, de que o pagamento só não foi realizado porque os apelados exigiram mais 1.900 sacas de soja comercial com 60 kg para cobrirem despesas da transferência do título imobiliário, adquiridos junto ao Sr. Waldomiro Dauzacker da Costa e sua esposa.

Aliás, o recorrente sequer mencionou em seu depoimento pessoal que se tornou inadimplente por conta da recusa do apelado em receber o crédito vencido. Afirmou, outrossim, que deixou de pagar a última parcela porque queria a escritura do imóvel.

Acerca a obrigação de entrega da escritura do imóvel por parte dos apelados, existem peculiaridades a serem observadas no ponto.

A primeira é que não ficou acordado expressamente entre as partes, no contrato sub judice, qualquer obrigação de transferência do domínio do imóvel ou sobre quem recairia tais custas. A segunda, é que o contrato entabulado entre as partes retrata típica compra e venda de posse de fração de imóvel rural e não ficou demonstrado durante a instrução processual que houve pactuação posterior acerca da transferência da área pelos apelados, quando do pagamento da última parcela do contrato pelos apelantes e, por último, o evidente comportamento adotado pelos apelantes em momentos distintos, sendo um na ação de rescisão e outro completamente contraditório nos autos incidental da adjudicação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, pelo princípio venire contra factum proprium.

Veja que em sua defesa, apresentada nos autos da rescisão contratual em 17.02.1997, os apelantes afirmam que: “nenhuma outra obrigação foi assumida pelo contestante, a não ser o pagamento da quantia pactuada, ou seja, a entrega de 10.000 sacas de soja comercial, como também não ficou obrigado os autores a fornecerem o título definitivo, o que aliás, na época era impossível, pois os autores somente possuíam a posse, vindo após algum tempo adquirir o domínio, e pelas informações obtidas e pelo que consta nos autos foi adquirida do Se. Waldomiro Dauzacker da Costa e sua mulher Auria de Farias Costa.” (Id. 7814196 – pg. 5)

De outro lado, na inicial dos autos incidentais da adjudicação compulsória, distribuída em 14.10.2004, os apelantes sustentam que: “a entrada e as duas primeiras parcelas foram pagas no prazo avençado; a última, vencida em 28.05.95, os autores decidiram só pagá-la mediante a outorga da escritura definitiva, que os réus não outorgaram até agora.”[...] “logo, não tendo os réus outorgado a escritura definitiva de compra e venda, nem assegurado para os autores a posse da área que lhes venderam, não têm eles o direito de exigir o pagamento da última prestação vencida em 28.05.1995, bem de apropriar-se do que receberam.”.

[...]

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Assim,
mantenho a sentença no ponto, tendo em vista que a mora contratual foi dada pelos ora apelantes, que não efetuarem o pagamento da última parcela do contrato de transferência de posse de imóvel rural na data aprazada, bem como pelo fato de os apelantes assumirem que houve a pactuação apenas da posse da área, o que obsta a pretendida adjudicação compulsória do imóvel.

Ora, quem compra de quem não é dono (ou seja, daquele que não possui o imóvel registrado em nome próprio) na verdade, está comprando apenas a posse e não a propriedade. Não há como transferir aquilo que não se tem.

Como bem pontuou o Julgador a quo os cessionários “não detêm sobre o imóvel direito real algum, tampouco a expectativa de vir a tornarem-se proprietários, a expectativa de se tornarem proprietários apenas se consubstanciaria se tivessem celebrado contrato de promessa de compra e venda a garantir aos promitentes compradores, inclusive, direito real, nos termos do art. 1.225, VII, do CC.”

Neste sentido, confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda, com posse, preço quitado e pago os impostos incidentes, não encontra êxito em obter o título definitivo de propriedade do imóvel, pela recusa dos promitentes-vendedores em efetivá-la. Não demonstrada a cadeia negocial incidente sobre o imóvel, de modo a reconhecer a obrigação do proprietário registral de outorga de escritura pública em favor da parte demandante. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UN NIME.” (TJRS. Apelação Cível No 70078785227, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 31/10/2018).

Quanto a teoria do adimplemento substancial, não conheço do recurso no ponto, por se tratar de flagrante inovação em sede recursal.

É o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RÉU QUE PERMANECE INERTE - PRETENSÃO DO REVEL APELANTE DE DISCUTIR MATÉRIAS ESTRANHAS A SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CHEQUE - ENDOSSO EM BRANCO - PROVA SUFICIENTE - FATOS REPUTADOS COMO VERDADEIROS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. No processo em que o réu permaneceu inerte e foi-lhe decretada a revelia, não se conhece de questões recursais novas, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)”. (TJ/MT - Sexta Câmara Cível - Apelação n. 57401/2009 - Rel. Des. Juracy Persiani – Data de julgamento: 24-02-2010).

Por fim,
importa reconhecer que o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com,
de um lado, a devolução do preço pago – como determinou o sentenciante
-
e a indenização pelas benfeitorias e, de outro, a restituição do imóvel (já de posse de terceiro estranho aos autos) e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem, objeto do contrato rescindido, os quais podem ser compensados.

Veja que o Julgador a quo determinou a devolução ao comprador dos valores pagos, mas não se pronunciou acerca das benfeitorias realizadas no imóvel e nem sobre o pagamento do aluguel no período de ocupação da área.

Na hipótese, restou evidenciado que os apelantes ficaram na posse do imóvel entre maio 1992 a novembro de 1997 e que no período beneficiaram cerca de 120 hectares, com desmate do cerrado e correção do solo (aplicação de calcário), cujo custo total foi de R$92.280,00 - encartado no laudo elaborado no Id. 6868298 (dos autos no 0001630-34.2004.8.11.0046) e corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo: Vitorino Pazini, Celso Dionísio Marasca e Jandir José Marasca (Id. 7814392 – pg. 01/05).

Assim,
deve ser reformada a sentença para incluir a condenação dos apelados ao pagamento das benfeitorias erigidas no imóvel pelos apelantes.
Considerando que o valor indicado no laudo Id. 6868298 (dos autos no 0001630-34.2004.8.11.0046) já se encontrava atualizado, a correção monetária deve incidir a partir da data de sua elaboração até a do efetivo pagamento, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação dos apelados.

Convém registrar, ainda, que o tempo da posse dos apelantes no imóvel, as benfeitorias ali realizadas e os respectivos custos sequer foram objeto de impugnação específica pelos apelados.

Quanto ao mais, o paga
mento de aluguéis pelo tempo em que os apelantes ficam na posse do imóvel é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem nenhuma contraprestação.

Portanto, sem incorrer o julgamento em reformatio in pejus ou decisão extra petita,
deve ser reconhecido o direito dos apelados ao recebimento dos aluguéis pelo tempo em que os apelantes usufruíram do imóvel, os quais não passa pela aferição da existência ou não de justa causa ou de boa-fé na ocupação do bem, mas, sim, do princípio que veda o enriquecimento de quem aufere exclusivamente o benefício econômico do uso da área sem a devida contraprestação.

Em outras palavras, o descumprimento contratual por parte do comprador provocar determinados efeitos que, todavia, não o isenta de remunerar o cedente pelo período de ocupação do bem, como consequência lógica do desfazimento do negócio. [...].”

Como visto, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020